Tribunal: TJES
Processo: 0029641-98.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029641-98.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0029641-98.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VANIA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente, uma vez preenchidos os requisitos legais.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VANIA RIBEIRO DO NASCIMENTO
(fls. 67/70 dos autos físicos digitalizados) em face da sentença de fls. 62/64 da digitalização, que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na origem, a sentença reconheceu a
prescrição
das parcelas anteriores a
14/10/2014
(cinco anos antes do ajuizamento) e, quanto ao mérito do período remanescente (2016 a 2018),
julgou improcedente
o pedido de nulidade e FGTS, sob o fundamento de que os contratos deste período específico foram firmados por prazo determinado e não violaram, isoladamente, a regra do concurso público, considerando que houve um hiato contratual entre 2011 e 2016.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado sustentando, em síntese, que a contratação temporária foi sucessiva e irregular, devendo ser aplicada a prescrição trintenária e reconhecida a nulidade de todos os contratos para fins de recebimento do FGTS.

É o breve relato.

Com a razão, ao menos em parte
,
a insurgência recursal. Explico.

A controvérsia central reside na
validade das contratações temporárias firmadas entre a Recorrente e o Estado do Espírito Santo e se a configuração de nulidade gera direito ao FGTS, bem como a extensão da prescrição aplicável.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente prestou serviços ao Estado na função de Técnica em Enfermagem em diversos períodos, conforme Fichas Financeiras e Contratos acostados (fls. 16 a 38 e fls. 111 a 131 dos autos físicos digitalizados):
1º Período:
08/02/2002 a 16/11/2006;
2º Período:
17/11/2006 a 28/04/2007;
3º Período:
29/04/2007 a 26/07/2007;
4º Período:
27/07/2007 a 28/04/2010;
5º Período:
07/08/2010 a 23/07/2011;
(Hiato contratual)
6º Período:
26/03/2016 a 20/12/2017;
7º Período:
22/12/2017 a 23/12/2018.

Inicialmente, quanto à prejudicial de prescrição, agiu com acerto o juízo
a quo
ao aplicar a
prescrição quinquenal
prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, haja vista que a jurisprudência consolidada, inclusive desta Turma Recursal e do STJ, firma que nas ações contra a Fazenda Pública aplica-se o prazo especial de cinco anos, prevalecendo sobre a regra geral trintenária do FGTS (que teve modulação pelo STF no ARE 709.212 apenas para relações privadas ou quando não houver norma específica administrativa), bem como nos exatos termos do que foi decidido pelo STF no Tema 1.189, cuja cópia da decisão consta do ID 15988355.

Portanto, estão fulminadas as parcelas pecuniárias anteriores a
14/10/2014
(cinco anos antes do ajuizamento em 14/10/2019 – fls. 02).

Contudo, data vênia, a sentença merece reforma no que tange à análise do mérito do período não prescrito.

O juízo de origem, ao analisar a validade dos contratos firmados entre 2016 e 2018, considerou-os válidos por não ultrapassarem, isoladamente, prazos excessivos, desconsiderando o histórico anterior em razão do hiato temporal e da prescrição das verbas pretéritas.

Entretanto, entendo que a
prescrição da pretensão de cobrança de parcelas vencidas não impede nem anula a necessidade de análise fática de todo o histórico contratual
para a verificação do desvirtuamento da contratação temporária. O fato de a Recorrente não poder mais cobrar os valores de 2002 a 2011 não apaga a realidade fática de que o Estado do Espírito Santo vem, há quase duas décadas, utilizando-se de contratos precários para suprir uma necessidade que é, inegavelmente, permanente.

Dito de outra forma, a recontratação da servidora em 2016, para exercer
exatamente a mesma função
(Técnico em Enfermagem) que exercia desde 2002, demonstra que a necessidade da Administração
nunca
foi temporária ou de excepcional interesse público, mas sim uma carência estrutural e permanente de pessoal na área da saúde, que deveria ter sido suprida via concurso público efetivo (art. 37, II, CRFB/88).

Ainda que exista um hiato entre 2011 e 2016, a retomada das contratações precárias (período imprescrito de 2016 a 2018) configura a persistência da conduta irregular do Ente Público, de modo que a "burla" ao concurso público se caracteriza não apenas pela continuidade ininterrupta, mas pela reiteração da conduta de contratar temporariamente para funções permanentes ao longo dos anos.

Nesse sentido, a renovação e a celebração de novos contratos temporários (fls. 160 e 170 dos autos físicos digitalizados) para a mesma função evidenciam a nulidade da contratação, atraindo a incidência do entendimento do STF (Tema 916) e da Súmula 22 do TJES:

"É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público..."

Dessa forma, reconhecida a irregularidade na contratação pela utilização de vínculo precário para suprir necessidade permanente, evidenciada pelo longo histórico funcional da autora (ainda que parte dele esteja prescrito para fins pecuniários), é de rigor a declaração de nulidade dos contratos vigentes no período imprescrito e a condenação ao pagamento do FGTS correspondente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença de origem para:

i)
DECLARAR
a nulidade dos contratos temporários firmados entre a Recorrente e o Recorrido referentes aos períodos não abrangidos pela prescrição quinquenal;

ii)
CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados durante os vínculos laborais
posteriores
a
14/10/2014
(respeitada a prescrição quinquenal declarada na sentença), especificamente sobre as remunerações auferidas nos contratos vigentes entre
2016 e 2018
, conforme fichas financeiras anexas.
Sobre o valor da condenação deverão incidir juros e correção monetária nos termos da legislação aplicável aos débitos da Fazenda Pública (Tema 810/STF e EC 113/2021, a partir de sua vigência).

No mais, mantenho incólume a sentença atacada.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)